Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM VIA PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM AJUSTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente a pagar o valor de R$ 1.848,14 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), a título de dano material e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização pelo dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente suscita ilegitimidade passiva, pois alega atuar apenas como intermediadora e seus serviços foram devidamente cumpridos (a mediação entre o autor e o anfitrião). Ainda, preliminarmente, arguiu não aplicabilidade do CDC e a ilegitimidade ativa do recorrido Victor, pois a reserva foi realizada apenas em nome da recorrida Carolina. No mérito, a inexistência de conduta irregular da recorrente, pois os Termos de Serviço da plataforma em questão são absolutamente claros ao definir a responsabilidade do anfitrião pelo cumprimento do seu anúncio. Sustenta que a alegação de que não existia colchão é inverídica, pois é possível visualizar colchão no vídeo arrolado nos autos. Argumenta que a reserva não foi cancelada pelos recorridos portanto, o serviço foi usufruído e o valor recebido pelo anfitrião, revelando-se indevida condenação por dano material. Quanto ao dano moral, aduz que não há comprovação da ocorrência. Destaca a inexistência de dano em relação ao recorrido Victor, tendo em vista não figurar como contratante ou hóspede. Requer, sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização fixada em sentença a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço pela plataforma digital e se a recorrente deve responder pelos danos materiais e morais causados aos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de hospedagem via Airbnb está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois envolve uma relação de consumo entre o hóspede (consumidor), o anfitrião (fornecedor) e a plataforma (intermediária) decorrente da prestação de serviço de intermediação on-line de hospedagem. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A parte recorrente afirmou que o aborrecimento mencionado decorreu de visão subjetiva - quebra de expectativa - e que inexiste relação contratual entre o recorrido e o recorrente no que tange a funcionalidade da acomodação. A afirmação da parte recorrida não merece prosperar, pois a legislação consumerista é aplicável aos contratos de intermediação de hospedagem, porquanto a parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que oferece o serviço, ficando comprovada, dessa forma, a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Pelo que se rejeita a preliminar.
6. Da ilegitimidade do recorrido Victor. No caso, a empresa recorrente alega que o recorrido Victor não seria parte legítima a compor o polo ativo. Com relação ao dano material, deveras o recorrido não realizou o pagamento da reserva, pois realizado por Carolina. Todavia, quanto ao dano moral é parte legítima, pois o próprio contrato de reserva (ID 65065153) dispõe sobre o limite de até 3 (três) hóspedes, inclusive, era de conhecimento do anfitrião desde a contratação o número de hóspedes, qual seja, os recorridos (ID 65065136). Assim, o recorrido é parte da relação contratual e legítimo a reclamar a falha na prestação do serviço contratado e danos suportados pela ausência de colchão no imóvel locado. Rejeita-se a preliminar.
7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
8. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
9. Na situação em exame, os recorridos realizaram reserva junto à plataforma digital da recorrente para hospedagem na cidade de Recife/PE no período do carnaval, compreendido entre os dias 08 e 13 de fevereiro de 2024, pelo valor de R$ 4.620,36 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e trinta e seis centavos). Ocorre que, ao chegarem ao imóvel, por volta de 00:15 do dia 9, perceberam que a cama box não possuía colchão, mas, sim, apenas o estrado de madeira, conforme consta no vídeo (ID 65065130) e fotos (ID 65065132). Os recorridos entraram em contato com o proprietário (ID 65065133) para que solucionasse a questão da falta de colchão no imóvel, porém o anfitrião informou que um colchão novo estaria fora do orçamento para aquisição. Os contratantes entraram em contato com a plataforma (ID 65065134), todavia, sem resolução, sob alegação de que as fotos apresentam colchão e que o serviço foi prestado.
10. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovada a reserva e o devido pagamento por parte dos recorridos. Há comprovação de que houve falha na reserva, confirmada pelas provas da acomodação vídeo (ID 65065130) e fotos (ID 65065132), das conversas no chat da empresa recorrente e das conversas entre os contratantes e anfitrião.
11. Comprovado o ilícito (local impróprio para estadia, diverso do disposto no site), o dano (pagamento) e o nexo causal (a conduta das contratadas em não garantir o cumprimento do contrato de locação), a responsabilidade da empresa, ora recorrente, é medida que se impõe. Cumpre observar que não restou presente nenhuma causa excludente da responsabilidade da recorrente na forma prevista no art. 14, §3o, do CDC. Assim, mantém-se a sentença em relação ao pagamento do dano material, devidamente comprovado. Precedente: Acórdão 1915992.
12. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, os autores se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter realizado a programação da viagem com antecipação, justamente para evitar transtornos e evitar gastos não programados, corrobora para a configuração de fato que extrapola mero transtorno. Outrossim, os recorridos estavam de viagem para comemorar festividade de carnaval – cultura brasileira - sem qualquer apoio conhecido no destino e tiveram que submeter a dormir em local inapropriado, incompatível com a expectativa gerada pela propaganda da acomodação. Assim, mantém-se a condenação referente ao dano moral.
13. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada recorrido, merecendo reforma a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares de inaplicabilidade do CDC e ilegitimidade passiva e ativa afastadas.
15. Recurso provido em parte para reformar em parte a sentença, reduzindo a indenização por dano moral a R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada recorrido. Mantida em sentença quanto aos demais termos.
16. Custas recolhidas. Sem honorários ante à ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915992, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 2/9/2024.